Tribunal: TJDFT
Processo: 0750991-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL. REQUISITOS AUSENTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento em que figura como causa de pedir a não observância, pelo condomínio réu e seus prepostos, de questões formais relativas ao eventual desrespeito às normas legais que devem reger as assembleias condominiais, pugnando os demandantes, em sede antecipatória, pela suspensão dos efeitos das aludidas assembleias.

2. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

3. Na hipótese, a pretensão antecipatória não se compatibiliza com o momento processual de apreciação não exauriente, já que há necessidade de dilação probatória acerca do ponto controvertido quanto à efetiva aferição de vício de consentimento ou de defeito formal na convocação e realização das assembleias impugnadas, devendo os fatos alegados serem apurados com maior robustez durante a instrução probatória. A medida postulada se revela com nítido caráter satisfativo e risco de irreversibilidade em prejuízo da parte adversa, se mostrando temerária a sua concessão.

4. Por fim, e não menos relevante, o perigo na demora não se revela presente, eis que as assembleias foram impugnadas judicialmente pelos demandantes após um ano de suas realizações. Revela-se ausente a plausibilidade no sentido de que, dos efeitos das assembleias combatidas, advenham novos e potenciais riscos na administração da entidade condominial por gestão potencialmente ilegítima e ilegal.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.